Tribunal: TJPA
Processo: 0800100-48.2020.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800100-48.2020.8.14.0100

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: LELIANE DOS SANTOS ALMEIDA, BRUNO DOS SANTOS ALMEIDA, CLAUDECIR DOS SANTOS ALMEIDA, REGIANE DOS SANTOS ALMEIDA, REGINALDO DOS SANTOS ALMEIDA, RONALDO DOS SANTOS ALMEIDA, ROSANGELA DOS SANTOS ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE ÚNICO HERDEIRO – DESNECESSIDADE – NÃO OBSTANTE, COM RAZÃO O DEPOENTE QUANTO AO FATO DE QUE OS HERDEIROS SOMENTE PODEM EXIGIR A SUA QUOTA-PARTE – TRATA-SE DE OBRIGAÇÃO DÍVISÍVEL – POSICIONAMENTO DO STJ NO
REsp Nº. 1863668-MS – necessidade de atendimento à eficácia dos precednetes – comprovação, nos autos, de união estável com a sra.
Ana Cleide Corrêa dos Santos – certidão de casamento no religioso e prole comum de 07 (sete) filhoS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA
diminuir o
quantum
indenizatório para R$ 6.750, 00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), na esteira de jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça
–
quota-parte equivalente aos herdeiros, respaldado, portanto, o direito da companheira supérstite a sua quota-parte DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) – RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNICA RECÍPROCA
, com esteio no art. 86,
caput
, do CPC – SUSPENSÃO EM RELAÇÃO AOS APELADOS, BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex
Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT em face da sentença de Id. 5720345 que julgou procedente os pedidos da parte autora, LELIANE DOS SANTOS ALMEIDA E OUTROS, nos autos da Ação de cobrança de seguro DPVAT. Vejamos:

Isso posto, com força nos argumentos acima indicados,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONSTANTE DA INICIAL
e, em consequência,
CONDENO
o(a) ré(u), SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, a pagar aos autores, o valor de R$
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
, pelas consequências do acidente, acrescida de correção monetária pelo INPC a partir da data do evento danoso e juros de mora de 1% a partir da citação, conforme súmula 426 e 580 do STJ e, assim,
EXTINGO O PRESENTE PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do
artigo 487, inciso I, do CPC/15
.

Em razão da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, nada mais havendo, certifique-se e arquive-se.

Inconformada com o teor da decisão, a seguradora ré interpôs recurso de apelação (Id. 5720351)
alegando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da parte autora, dada a ausência da companheira da vítima no polo ativo da lide.

Sustenta ainda que, diante da ausência de comprovação de ser a parte autora/apelada a única herdeira, deve ser dado provimento ao presente recurso para julgar extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso IV, do CPC.

Requereu assim o acolhimento das preliminares arguidas e, consequentemente, seja extinto o processo sem resolução o mérito, na forma do art. 485, VI do CPC.

Contrarrazões de Id. 5720356.

É o relatório.

VOTO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

Prima facie
, não merece prosperar a alegação da apelante de que a ausência da declaração de único herdeiro obsta a concessão da indenização.

Isso porque
a declaração de único herdeiro não se apresenta como documento imprescindível ao deslinde da causa, sobretudo porque restou provado nos autos que os apelados/autores, são herdeiros do falecido, conforme se constata em suas certidões e documentos apresentados
. Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA.
ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS. INOVAÇÃO RECURSAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO RETIRA A LEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR,
NA CONDIÇÃO DE HERDEIRO À UNANIMIDADE.

1. É inconteste a legitimidade ativa do autor/apelado para a propositura da presente demanda em que pretende a cobrança do seguro DPVAT, na qualidade de legítimo herdeiro do de cujus - vítima do acidente de trânsito, conforme certidão de nascimento de fl. 09.

2. A mera alegação acerca da existência de outros herdeiros, não retira do apelado a legitimidade para cobrar a integralidade do seguro DPVAT
.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00269589220108140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 06/02/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/02/2018) (grifos nossos)

Quanto ao pagamento da indenização, alega a apelante que
a vítima de acidente automobilístico deixou uma companheira, que não integrou o polo ativo da lide, o que faz com que os demais herdeiros não possam receber a integralidade da indenização, em razão do falecimento de seu genitor.

No entender da recorrente, os filhos do falecido deveriam receber apenas 50% do valor arbitrado, isto é, R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), enquanto a outra metade caberia à companheira.

Neste ponto, entendo que razão assiste à apelante.

Com efeito, os herdeiros do falecido vítima de acidente automobilístico podem, conjunta ou

isoladamente, buscar o recebimento integral do seguro obrigatório DPVAT, cabendo a quem receber a sua totalidade, no entanto, responder, futuramente, pela eventual quota parte do credor faltante.

Neste contexto, não há que se falar em obrigatoriedade da presença de todos os herdeiros no polo ativo da ação.

Todavia, conforme respaldado pelo Superior Tribunal de Justiça, a obrigação é divisível, tendo cada herdeiro direito a pleiteara a sua quota-parte – não há que se falar em obrigação solidária ou indivisível.
Neste sentido, observe-se posicionamento do E. STJ, em exposição didática sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). MORTE DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PLURALIDADE DE BENEFICIÁRIOS. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO. NATUREZA DIVISÍVEL. DESMEMBRAMENTO EM PARTES. PAGAMENTO. COTA-PARTE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SEGURADORA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. As questões controvertidas nestes autos são: (i) definir se existe solidariedade entre os beneficiários da indenização securitária oriunda do seguro obrigatório ( DPVAT), sobretudo na hipótese de ocorrência do sinistro morte da vítima, e (ii) definir se a obrigação daí originada possui natureza divisível ou indivisível. 3. As obrigações solidárias e as indivisíveis, apesar de serem diferentes, ostentam consequências práticas semelhantes, sendo impossível serem adimplidas em partes. 4. Não há falar em solidariedade entre os beneficiários do seguro obrigatório ( DPVAT), visto inexistir norma ou contrato instituindo-a. O art. 265 do CC dispõe que a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. 5. A obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetíveis de divisão, seja por sua natureza, por motivo de ordem econômica ou dada a razão determinante do negócio jurídico (art. 258 do CC). 6. A indenização decorrente do seguro DPVAT, de natureza eminentemente pecuniária, classifica-se como obrigação divisível, visto que pode ser fracionada sem haver a desnaturação de sua natureza física ou econômica. 7. A indivisibilidade pela razão determinante do negócio decorre da oportunidade e da conveniência das partes interessadas, não sendo o caso do seguro obrigatório.
8. O eventual caráter social, por si só, não é apto a transmudar a obrigação, tornando-a indivisível. 9. A seguradora atua como gestora do fundo mutual, não havendo enriquecimento sem causa a partir da parcela que ficará pendente de pagamento ao beneficiário inerte, visto que tal numerário não pode ser apropriado pelo ente segurador, mas permanece integrando o próprio fundo, o qual possui destinação social específica. 10. Afastadas tanto a solidariedade entre os beneficiários do seguro obrigatório (DPVAT) quanto a indivisibilidade da obrigação, é admissível a cisão do valor para fins de pagamento da indenização. 11. Havendo pluralidade de beneficiários, o pagamento da indenização do seguro DPVAT deverá ser feito a cada um que o postular, conforme sua cota-parte.
12. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1863668 MS 2020/0046718-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2021) (grifos nossos).

Pois bem, a Seguradora
apresentou prova de que o
de cujus
era casado, no religioso, com a Sra.
Ana Cleide Corrêa dos Santos,
que é mãe dos autores, tendo tido 7 (sete) filhos com o
de cujus
.

Logo, no entender da apelante, a Sra.
Ana Cleide
era companheira do falecido, razão pela qual tem direito a sua quota-parte na indenização – 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Assim, caberia aos herdeiros apenas outra metade da indenização, a saber R$ 6.750,00 (seis mui setecentos e cinquenta reais).

De fato, não se pode dizer que alguém casado no religioso e com uma prole comum de 07 (sete) filho não satisfaça os requisitos dos STJ para a união estável, quais sejam:
convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família

Observe-se julgados no mesmo sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TRABALHADOR RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA COMPANHEIRO EM RELAÇÃO À COMPANHEIRA PRESUMIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Sentença sujeita à remessa oficial, vez que de valor incerto a condenação imposta ao INSS. Remessa oficial, tida por interposta. 2. Para que os dependentes do segurado tenham direito à percepção do benefício de pensão por morte, perfaz-se necessária a presença de alguns requisitos à sua concessão, quais sejam: a) o óbito do segurado; b) a qualidade de dependente; e c) a dependência econômica, que pode ser presumida ou comprovada (art. 16, § 4º, da Lei 8.213/91). 3. Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, deve-se aplicar, para a concessão de benefício de pensão por morte, a legislação vigente ao tempo do óbito do instituidor (AgRg no REsp 778.012/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 20/10/2009, DJe 09/11/2009 e AC 2006.38.00.027290-4/MG, Rel. Desembargador Federal Francisco De Assis Betti, Segunda Turma,e-DJF1 p.225 de 29/10/2009). 4. O art. 1.723 do Código Civil enumera que para o reconhecimento da união estável devem ser preenchidos os elementos de convivência pública, contínua e duradoura entre o casal, estabelecendo-se com o ânimo de constituição de família. 5. Na hipótese, houve a apresentação da certidão de óbito, indicando o falecimento em 08/10/2011 (fls. 13), e de documentos que comprovam o labor campesino da falecida (fls. 21/43), vertente esta corroborada pelos depoimentos das testemunhas, comprovando, assim, a qualidade de segurada da instituidora.
6. Foram colacionados aos autos documentos com força probante suficiente para revelar a relação de companheirismo estabelecida entre a parte autora e a de cujus, notadamente, certidão de casamento religioso realizado em 31/07/1985 (fls. 15), bem assim da existência de prole em comum
(fls. 16/18), constatando, por consequência, a condição de dependência econômica da parte autora em relação à companheira. Comprovada, então, a união estável, reputa-se presumida a dependência econômica da requerente em relação à falecida, nos termos do art. 16, § 4º da Lei 8.213/91, sendo, portanto, forçoso o reconhecimento do direito à concessão do benefício requestado. 7. O art. 74 da Lei 8.213/91, vigente à época do falecimento, estabelecia que, quanto à data de início do benefício, a pensão será devida a partir do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste; da data do requerimento administrativo, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior, observada a prescrição quinquenal. Entretanto, em caso de ausência de tal requerimento, o benefício será devido a contar da citação. No caso dos autos, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data requerimento administrativo, conforme consignado na sentença. Devem, ainda, ser descontados os importes eventualmente recebidos, no mesmo período, a título de benefício inacumulável. 8. Apelação do INSS e remessa oficial, tida por interposta, desprovidas. (TRF-1 - AC: 00570146320164019199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, Data de Julgamento: 12/02/2020, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 04/03/2020) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA ESTADUAL. IPERGS. PENSÃO. UNIÃO ESTÁVEL
COMPROVADA, INCLUSIVE MEDIANTE CASAMENTO RELIGIOSO E PROLE COMUM
, BEM ASSIM DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. SENTENÇA QUE BEM RESOLVEU A ESPÉCIE. CONFIRMAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA E SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA, CONFORME ENVIO PELO JUÍZO SINGULAR. (Apelação Cível Nº 70079983276, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em 03/04/2019). (TJ-RS - AC: 70079983276 RS, Relator: Irineu Mariani, Data de Julgamento: 03/04/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/05/2019) (grifos nossos).

Assim, cabível a reforma da decisão de 1º Grau, com o escopo de reduzir o montante da indenização para R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), na esteira de entendimento esposado pelo E. Superior Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
diminuir o
quantum
indenizatório para R$ 6.750, 00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais)
, na esteira de jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça – quota-parte equivalente aos herdeiros, respaldado, portanto, o direito da companheira supérstite a sua quota-parte.

Diante da sucumbência recíproca, determino a distribuição proporcional das custas e honorários advocatícios, na proporção de
50% para a parte apelante e 50% para os apelados
, com esteio no art. 86,
caput
, do CPC.

Suspendo a cobrança em relação aos apelados
, em razão de serem beneficiários da justiça gratuita.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/08/2024